Tribunal: TJMT
Processo: 0001768-50.2003.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001768-50.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (APELANTE), AMANDA SANTOS DA SILVA - CPF: 031.427.241-09 (ADVOGADO), LAUANE BRAZ ANDREKOWISK VOLPE CAMARGO - CPF: 781.702.901-63 (ADVOGADO), RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES - CPF: 053.176.902-00 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), ANISIO JOSE GUIMARAES - CPF: 208.814.521-49 (APELADO), VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - CNPJ: 07.881.904/0001-12 (APELANTE), ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX - CNPJ: 00.655.522/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE VOLPE CAMARGO - CPF: 810.532.231-53 (ADVOGADO), DANIELA VOLPE GIL SANCANA - CPF: 003.994.591-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS
–
EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO
– JULGAMENTO
EXTRA PETITA
EVIDENCIADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA –
CAUSA

MADURA
– ART. 1013, §3º, II DO CPC – JULGAMENTO IMEDIATO – ACORDO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ABRANGE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – HONORÁRIOS DEVIDOS – PROVEITO ECONÔMICO AFERÍVEL – FIXAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, § 2º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO PROVIDO.

Seguindo a diretriz traçada nos artigos.
141
e
492
do
CPC
, não pode o juiz prolatar decisão que extrapole os limites do pedido do autor e da resposta do réu, devendo compor a lide dentro dos estritos parâmetros estabelecidos pela "litis contestatio".

Na hipótese, configurado o julgamento
extra petita
, uma vez que o posicionamento adotado pelo Juízo extrapolou os limites impostos nos recursos de embargos de declaração opostos tanto pelos autores quanto pela parte requerida.

Aplicável a teoria da causa madura, eis que a matéria discutida autoriza o julgamento imediato, consoante disposto no §3º, II do art. 1.013, do Código de Processo Civil.

Comprovada a prestação dos serviços, bem como a não participação do advogado no acordo, cuja avença traz a ressalva de não abrangência da transação quanto aos honorários sucumbenciais, necessário o arbitramento judicial.

A fixação da verba honorária deve obedecer aos critérios ordinários, insculpidos no § 2º do artigo 85 do Código de Processo Civil, de modo que, havendo obtenção de proveito econômico, deve ser arbitrada com base no valor respectivo, levando em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposição dos incisos I a V do mencionado parágrafo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
0001768-50.2003.8.11.0041

APELANTE:

VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S

APELADOS:

RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES E OUTRO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S
, contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
/MT,
Dr
.
Paulo de Toledo Ribeiro Junior
,

lançadas nos autos da
Ação de Execução Hipotecária n. 0001768-50.2003.8.11.0041 - Cód. 110597, N. 666/2011,
ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO - POUPEX

em face de
RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES E OUTRO
, que homologou o acordo pactuado entre as partes, extinguindo a ação, todavia em sede de embargos de declaração oposto pelas partes, de ofício, revogou a condenação aos honorários anteriormente fixada no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, não condenando os devedores ao pagamento da verba sucumbencial.

Em suas razões recursais, o apelante suscita preliminarmente a nulidade do
decisum
que julgou os embargos declaratórios ao argumento que “
depois de proferir sentença, não é dado ao Juiz se retratar de seu pronunciamento judicial anterior, sendo-lhe admitido apenas corrigir erros materiais ou julgar embargos de declaração dentro dos limites da postulação das partes nos termos do art. 494 do CPC
” (sic).

Afirma que “
as duas partes ofereceram embargos de declaração para sanar contradição e obscuridade na r. sentença, sendo certo que em nenhum momento se postulou a revogação da condenação em honorários. Por isso, quando a decisão que julgou esses embargos de declaração revogou, de ofício, essa condenação, suplantou o efeito devolutivo desse recurso, posto que decidiu para além dos atos de postulação das duas partes”
(sic).

Diante disso, postula a nulidade da r. decisão que julgou os embargos de declaração determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, adstrita aos limites dos recursos interpostos pelas partes.

Assevera que “
os mutuários procuraram diretamente a Poupex e, sem conhecimento ou participação da sociedade apelante, celebraram acordo para pôr fim à Execução Hipotecária n.° 0001768- 50.2003.8.11.0015 mediante o pagamento de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)”
(sic).

Aduz que “
surpreendida com a informação – já que não participaram, nem tiveram conhecimento dos termos da negociação – representando sua cliente, os membros da sociedade de advogados apelante opuseram-se ao pedido de extinção dado que o documento juntado não estava assinado por todos os possíveis transatores, sendo que depois de confirmada a assinatura de todos, pediu a homologação e o arbitramento de honorários já que neste não se deliberou pelo valor dos honorários devidos, direito autônomo da sociedade apelante”
(sic).

Informa que “
ao analisar referidos pedidos, a r. sentença homologou o acordo pactuado entre as partes, extinguiu a ação revisional e arbitrou honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa”
(sic).

Afiança que
“foram opostos embargos de declaração para sanar contradição existente na r. sentença quanto à titularidade dos honorários e obscuridade quanto aos critérios de sua atualização. Por outro lado, os executados-apelados opuseram embargos de declaração para suprir contradição e manter a fixação dos honorários em R$1.000,00 (mil reais), tal como arbitrado no início da execução
”
(sic).

Pontua que “
ao analisar ambos os embargos, sem a existência de pedido de qualquer das partes neste sentido, de ofício a r. decisão de ID97862561 revogou a sentença no tocante a fixação de honorários e deixou de condenar os executados”
(sic).

Defende que “
está equivocada a r. sentença, daí porque a interposição do presente recurso de apelação para corrigir o erro de julgamento
”, porquanto o r. Juízo a quo não condenou os executados ao pagamento de honorários advocatícios, posto que olvidou-se de constatar que, ante a não participação dos advogados, na transação não se pactuou sobre o crédito de honorários e o valor devido.

Diz que “
as partes convencionaram sobre o que estava em sua esfera da disponibilidade, que era o débito principal, mas não sobre o crédito de honorários que pertence à sociedade apelante, logo, incide no caso o art. 844 do Código Civil
” (sic).

Advoga que “
os honorários sucumbenciais por força de lei constituem direito do advogado e visam remunerar o profissional por seu trabalho, tendo, por isso mesmo, natureza alimentar nos termos do §14º do art. 85, da súmula vinculante n.º 47 do STF e de precedente vinculante do STJ (CPC, art. 927, III)”.

Argumenta que
“por se tratar de processo de execução, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20% do proveito econômico, que é representado no valor que foi recebido pela Poupex diante da realização do acordo, qual seja, R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais) (...)”
(sic).

Forte nesses argumentos requereu o provimento do recurso para:
“a) decretar a nulidade da decisão que julgou os embargos de declaração, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, adistrita aos limites dos recursos interpostos pelas partes;

b) fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Poupex no processo, ora apelante, calculados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) do proveito econômico obtido nos autos (R$180.000,00) (...)”.

Contrarrazões ofertadas no Id. 153587149, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo devidamente recolhido conforme certidão acostada no Id. 154692196.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, na origem trata-se de ação de execução hipotecária ajuizada por

ASSOCIAÇÃO DE POUPANCA E EMPRÉSTIMO – POUPEX

em face de

RAIMUNDA ROSICLER PEREIRA GUIMARAES E OUTRO,
visando o recebimento de parcelas não pagas decorrentes de contrato de financiamento imobiliário com pacto adjeto de hipoteca firmado com os mutuários.

Infere-se ao receber a petição inicial, o r. Juízo de 1º grau arbitrou honorários advocatícios no importe de R$1.000,00 (mil reais) para o caso de pronto pagamento e de não oferecimento de embargos.

Após serem citados os executados postularam a suspensão do processo em decorrência da pendência da ação revisional n.º 0024521-59.2007.8.11.0041, na qual se discutia a validade de algumas cláusulas contratuais, assim como requereram a remessa dos autos para a 1ª Seção Judiciária Cível para processar a execução (Id. 153587120 – pág. 62-64) ante a existência de conexão.

Na ação revisional n.º 0024521- 59.2007.8.11.0041 fora reconhecida a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal e da União Federal, a execução foi devolvida para o Juízo da Justiça Estadual (Id. 153587120 – pág. 99-100)

Em seguida, após a distribuição do processo na Justiça Estadual, foi colacionada aos autos da Execução Hipotecária n.° 0001768- 50.2003.8.11.0015 a cópia da sentença proferida nos autos da ação revisional n.º 0024521-59.2007.8.11.0041, que julgou improcedente os pedidos dos mutuários (Id. 153587120 – pág. 146-150) e houve a interposição de recurso de apelação face a esta sentença, com a sua desconstituição e determinação de realização de perícia técnica, de modo que a Execução Hipotecária em análise seguiu suspensa.

Sobreveio aos autos informação de que as partes entabularam acordo conforme contrato de rerratificação acostado no Id. 153587120 – Pág. 181/193 e pugnaram pela sua homologação e desistência do feito.

Os membros da sociedade de advogados apelante que representavam a Poupex opuseram-se inicialmente ao pedido de extinção dado que o documento juntado não estava rubricado por todos os possíveis transatores, sendo que depois de confirmada a assinatura, pediram a homologação e o arbitramento de honorários já que neste não se deliberou pelo valor dos honorários devidos, direito autônomo da sociedade apelante (Id. 153587120 - pág. 206/209).

Ao analisar referidos pedidos, a r. sentença homologou o acordo pactuado entre as partes, extinguiu a ação revisional e arbitrou honorários advocatícios em favor dos patronos da parte requerida no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme Id. 153587120 - pág. 227.

Ato seguinte, ambas as partes opuseram embargos de declaração, a requerida Poupex com o intuito de suprir omissão existente e atribuir efeitos infringentes à decisão, a fim de que os honorários fossem fixados com base no proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º do CPC, por sua vez os autores protocolizaram os mesmos embargos de declaração elaborados para a execução hipotecária n.º 0001768- 50.2003.8.11.0001, nos quais postularam que fosse mantida a fixação de honorários no importe de R$1.000,00 (um mil reais) fixados quando do despacho inicial da execução, o que ocorreu nesta e não na ação revisional.

Ao analisar ambos os embargos, sem a existência de pedido de qualquer das partes neste sentido, o juízo, de ofício, revogou a sentença no tocante a fixação de honorários e deixou de condenar os mutuários na verba honorária sucumbencial.

Feito tal balizamento, passo a análise das razões recursais.

Como visto, a controvérsia recursal volta-se contra sentença que
homologou
o acordo pactuado entre as partes, extinguindo a ação, todavia em sede de embargos de declaração oposto pelas partes, de ofício, revogou a condenação aos honorários anteriormente fixada no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa e, de ofício, revogou a condenação dos devedores na verba sucumbencial (Id. 153587127).

A parte apelante em suas razões recursais pugna, inicialmente, pela decretação da nulidade do
decisum
que julgou os embargos de declaração, determinando-se que outra seja proferida em seu lugar, adstrita aos limites dos recursos interpostos pelas partes e, no mérito, pela fixação dos

honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Poupex no processo, ora apelante, calculados entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) do proveito econômico obtido nos autos (R$180.000,00).

Inicialmente, é de se registrar que, nos termos do art.
141
,
CPC
,
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Não obstante, consoante o art.
492
,
CPC
, "
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado
".

Trata-se do princípio da demanda, que restringe o alcance da atividade jurisdicional aos sujeitos que participam do processo e aos limites do pedido e da
causa
de pedir propostos pelos litigantes, sendo defeso o conhecimento de questões não suscitadas pelas partes, salvo aquelas cognoscíveis de ofício, sob pena de nulidade da decisão por vício citra,
extra
, ou ultra
petita
.

No caso em análise
a decisão que julgou os embargos de declaração revogou, de ofício, a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, suplantando o efeito devolutivo desse recurso, posto que decidiu para além dos atos de postulação das duas partes
.

A exclusão da condenação em honorários advocatícios não fora objeto do pedido pelas partes nos embargos opostos, de modo que a
sentença padece de vício
extra

petita
,
devendo desse modo, ser acolhida a preliminar arguida e decretada a sua nulidade.

Consequentemente, aplica-se o que preconiza o art. 1.013, §3º, II, do CPC, que permite ao Tribunal de Justiça o julgamento do mérito com base na ‘Teoria da Causa Madura’, tendo em vista que o feito
está em condições de imediato julgamento.

In casu
, restou comprovada a prestação dos serviços de advocacia pela parte apelante, que os patronos da Poupex não participaram do acordo e que este ressalvou a ausência de abrangência da transação quanto aos honorários sucumbenciais, conforme cláusula Nona do referido instrumento que assim dispõe:

“CLÁUSULA NONA – DESPESAS E OBRIGAÇÕES DO DEVEDOR QUE NÃO SE INCLUEM NO PRESENTE INSTRUMENTO: Os devedores declaram-se cientes de que
o presente instrumento não abrange as despesas relacionadas nas alíneas abaixo
, que poderão ser cobradas a qualquer tempo pelos respectivos titulares do direito correspondente:

a) Os honorários advocatícios devidos pelo(s) devedor(es) ao seu advogado;

b) Custas judiciais finais dos processos mencionados na cláusula sétima deste instrumento; e

c)
Os honorários advocatícios fixados ou arbitrados por decisão judicial
proferida no processo mencionado na Cláusula Sétima do presente instrumento”.

Dessa forma, a meu ver
,
caberia ao juízo na sentença arbitrar, porquanto por disposição do caput do art. 85 do CPC, toda sentença tem de tratar da condenação em honorários de sucumbência, notadamente no caso em que a sociedade de advogados apelante não participou da composição amigável pactuada pelas partes com expressa ressalva no acordo sobre a não abrangência da verba na referida transação.

Nesse sentido cito precedente do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. APELAÇÃO. DESISTÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO IMPUGNADA. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS ADVOGADOS CREDORES DA VERBA HONORÁRIA. HONORÁRIOS DEVIDOS.
DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do STJ, a desistência do recurso provoca o trânsito em julgado da decisão por ele impugnada.
2.Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
.Precedentes.3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ, AgInt no REsp 1375645/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
julgamento
em 17/09/2019, DJe de 20/09/2019).

No mesmo sentido cito precedentes desse Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS – IMPUGNAÇÃO REJEITADA –
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
– POSTERIOR
ACORDO SEM A PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO –PAGAMENTO POR ATUAÇÃO NO FEITO – DIREITO NÃO CONVENCIONADO
- RECURSO NÃO PROVIDO.

A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, portanto trata-se de uma faculdade do advogado, e não uma imposição (Lei n. 8.906/1994).
Celebrado acordo entre as partes, sem a participação do advogado, cabível a execução da verba honorária, não atingida pela transação
(AgInt no REsp 1375645/Sp)”.
(TJ-MT 10188711520228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – ACORDO CELEBRADO COM A PARTE EM AUTOS DIVERSOS ENVOLVENDO A PRESENTE LIDE – ADIMPLIMENTO DO DÉBITO CONTRATUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ACORDO ENTRE AS PARTES, QUE NÃO ABRANGE AS CUSTAS PROCESSUAIS E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O executado, ora apelante, invoca que fez acordo em lide conexa, tendo sido homologado judicialmente. No entanto, este acordo não abrangeu as custas processuais e a verba honorária, que ora pretende excluir. 2. O acordo firmado em ação conexa que não abrange os honorários de advogados sucumbenciais, constituem verba autônoma e desvinculada do acordo celebrado entre as partes. Transação que não tem eficácia perante os Advogados, como se infere do disposto no art. 24 , § 4º, Lei 8.906 /94 e art. 844 do Código Civil”.
(TJ-MT 00005496920128110046 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2021)

A rigor do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), “
sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
”, atendendo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse contexto, entendo que a verba honorária fixada no despacho inicial da execução em quantia fixa de R$ 1.000,00 (mil reais) não mais subsiste devido ao se caráter provisório, sobretudo porque a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, por meio de apreciação equitativa, deve ser vista como uma regra de exceção, mostrando-se somente cabível se o proveito econômico da causa fosse inestimável ou irrisório, ou, ainda, se o valor da causa fosse muito baixo (CPC, art. 85, § 8º), o que não se afigura na hipótese.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECURSO ESPECIAL – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 2º, DO CPC – DECISÃO SUPERVENIENTE NO TEMA N. 1.076 DO STJ – MANUTENÇÃO DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

Em Recurso Especial repetitivo o STJ firmou o entendimento de que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (b) o valor da causa for muito baixo”. É devido o juízo de retratação para aplicar o artigo 85, § 2º, do CPC, ainda que mantida a incidência do artigo 90, § 4º, do CPC”.
(TJ-MT 10071104220178110006 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 23/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2022)

Assim, na hipótese, embora tenha havido acordo entre as partes, houve o reconhecimento da dívida pelos devedores com a obtenção de
proveito

econômico pela credora no importe de R$180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
, de modo que os
honorários
devem ser fixados com base nesse fundamento, a rigor do que dispõe o artigo
85
,
§ 2º
, do
CPC
.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso

para
o fim de
reformar a sentença no ponto de insurgência
e, aplicando-se a teoria da
causa
madura
, fixar os honorários sucumbenciais em favor da apelante no importe de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023